Tribunal: STJ
Processo: 0858969-72.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935656 - RN
(2025/0173900-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA
ADVOGADO
: HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA - RN013283
INTERES.
: L T F DE C (MENOR)
REPR. POR
: T F C DA S
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 219, 1.003, § 5o, E 1.070
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO LEGAL.
INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código
de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91e4fc7d-7c8a-4388-a101-225e5339e3b2

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935656 - RN
(2025/0173900-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA
ADVOGADO
: HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA - RN013283
INTERES.
: L T F DE C (MENOR)
REPR. POR
: T F C DA S
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 219, 1.003, § 5o, E 1.070
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO LEGAL.
INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código
de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
) que não conheceu do agravo em recurso especial interposto
650/652
por HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA, em razão da incidência da
Súmula no 282/STF.
Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a agravante sustenta que não
687/691
há falar em aplicação da
no presente caso.
Súmula no 281/STF
Alega que
"A fonte da Súmula se cinge a um Recurso Extraordinário
interposto de uma decisão que havia apreciado apenas parcialmente a
questão discutida. E, ainda assim, abordou-se a questão do prazo recursal e
seu cômputo. Logo, não se pode pura e simplesmente invocar a Súmula 281
para tolher a parte de ver seu Recurso Constitucional inadmitido, seja qual
for a situação processual reinante".

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida ou a submissão do
feito ao colegiado.
A parte contrária não apresentou impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54118153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:12
Código de Controle do Documento: e1338d0e-f1ff-4a41-bfbd-dd657b5b308d

VOTO
O recurso não ultrapassa a admissibilidade.
É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias
úteis previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.
No caso, verifica-se que a decisão atacada foi considerada publicada em
(e-STJ fl. 654).
30/07/2025
Contudo, o presente agravo interno foi protocolizado
apenas em
encontrando-se, portanto, intempestivo.
30/10/2025,
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO
INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
(...)
2. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo legal de
15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021,
o artigo 1.070, do
c/c
CPC/15.
3. Agravo interno não conhecido" (AgInt no AREsp 1.562.250/PR,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe
9/3/2020,
.
16/3/2020)

''PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PROTOCOLO FORA
DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
(...)
3. É intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de
15 (quinze) dias úteis.
4. Agravo interno não conhecido, com determinação de arquivamento
do expediente avulso'' (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1.695.846/SP,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NANCY
15/12/2020,
.
18/12/2020)

Além de manifestamente intempestivo, o recurso carece de interesse
recursal, pois a decisão recorrida inadmitiu o recurso especial interposto pela parte
ora agravada, com fundamento na
sendo, portanto,
Súmula no 281/STF,
integralmente benéfica à própria agravante, inexistindo qualquer gravame a justificar
a insurgência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:12
Código de Controle do Documento: e1338d0e-f1ff-4a41-bfbd-dd657b5b308d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.935.656 / RN
Número Registro: 2025/0173900-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08272503820248205001 08589697220238205001 8272503820248205001 8589697220238205001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA
ADVOGADO
: HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA - RN013283
AGRAVADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
INTERES.
: L T F DE C (MENOR)
REPR. POR
: T F C DA S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA
Documento eletrônico VDA55074619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 9a97e89f-f834-4866-a58f-031b7d7ed296

ADVOGADO
: HAGAEMERSON MAGNO SILVA COSTA - RN013283
INTERES.
: L T F DE C (MENOR)
REPR. POR
: T F C DA S
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 9a97e89f-f834-4866-a58f-031b7d7ed296